Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-26.2019.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000436-26.2019.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: ABDON CURVELO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

ESPÓLIO: ACRIPINO MEIRA FLORES e outros

Advogado(s)
:
TAIS ALVES PEREIRA

EMENTA:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação reivindicatória. Imóvel rural. Indeferimento da petição inicial. Exigência de juntada de certidão imobiliária atualizada. Documentos indispensáveis. Arts. 319, 320 e 321 do CPC. Prova dos fatos constitutivos do direito. Primazia do julgamento de mérito. Extinção sem resolução do mérito afastada. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação reivindicatória de imóvel rural denominada “Tejo”, sob o fundamento de não atendimento à determinação judicial de juntada de certidão imobiliária do registro competente ou certidão comprobatória de abertura de matrícula, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada de certidão imobiliária atualizada ou de certidão de abertura de matrícula constitui documento indispensável à propositura da ação reivindicatória, a ponto de autorizar o indeferimento da petição inicial; e (ii) saber se, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, é válida a extinção do feito após regular tramitação por longo período, com a prática de diversos atos processuais, inclusive audiência.

III. Razões de decidir

3. Os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles cuja ausência inviabiliza o exame do mérito, não se confundindo com os documentos necessários à procedência do pedido, sendo suficiente, para o recebimento da inicial, a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

4. No caso concreto, a petição inicial foi devidamente instruída com prova mínima do alegado domínio e da causa de pedir, atendendo aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, além de ter o processo tramitado regularmente por aproximadamente cinco anos, sem impugnação quanto à ausência dos documentos exigidos, circunstância que afasta o indeferimento da exordial e impõe a observância do princípio da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 319, 320, 321, 373, I, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no REsp nº 1.513.217/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENT
O AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.